Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro a juntada dos novos documentos de ID’s 54891416 a 54891419. Intime-se o apelado para se manifestar, objetivamente, sobre esses novos documentos, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora